Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE EMISSÃO.
1. Inexistindo pedido da parte autora de condenação ao pagamento de valores retroativos à propositura da ação a título de adicional de insalubridade, não há parcelas anteriores que estejam sujeitas à prescrição quinquenal.
2. O inciso XXIII do artigo 7o da Constituição Federal insere o adicional de insalubridade no rol de direitos dos trabalhadores. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar no 840/2011, nos artigos 79 e 83, regulamenta o adicional de insalubridade dentro do regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos.
3. No Decreto Distrital no 32.547/2010, que regulamenta especificamente a matéria relativa ao adicional de insalubridade, há a previsão expressa de que, para a caracterização de uma atividade como insalubre, é necessária a realização de perícia no local de trabalho, com a elaboração de laudo técnico que comprove a insalubridade.
4. Uma vez que a prova pericial foi categórica em afirmar a insalubridade da atividade desempenhada pela servidora, o adicional pleiteado é devido, no montante de 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico, por se tratar de insalubridade de grau médio, nos termos do artigo 83, inciso I, da Lei Complementar no 840/2011 e do artigo 2o, inciso I, do Decreto no 32.547/2010.
5. No julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL no 413/RS, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
6. Com fulcro na jurisprudência do c. STJ, o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade à servidora deve ser fixado na data de emissão do laudo pericial judicial, não se podendo presumir o pagamento desse adicional em período anterior.
7. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas. Prejudicial rejeitada.